Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE DÉBITO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO DEMONSTRATIVO. ESPECIFICAÇÃO DA ORIGEM E DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR INTERESSADO. APRESENTAÇÃO DE SEU PRÓPRIO CÁLCULO. ART. 525, §4o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE EMPECILHO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, em exame à planilha em questão, verifica-se que a credora especificou a origem da dívida e sua evolução, índices utilizados e totalização, permitindo compreender a forma como chegou ao valor devido. Caso se pretenda impugnar a atualização, cabe ao interessado apresentar seu próprio demonstrativo e declinar o valor que entende devido, a teor do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Lado outro, não há qualquer empecilho para que os devedores elaborem seus próprios cálculos, uma vez que, no processo, encontram-se anexados o contrato do qual originou a dívida, a sentença e demais elementos necessários para apuração do quantum debeatur.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.